Tribunal: TJDFT
Processo: 0727085-16.2021.8.07.0000
Órgão julgador: DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI
Órgão colegiado: CÂMARA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-03-16
Data de publicação: 2022-03-29

Ementa:
REVISÃO CRIMINAL. CRIMES DE ROUBO EM CONCURSO MATERIAL COM ESTUPRO. DOSIMETRIA DAS PENAS. CONSEQUÊNCIAS DO CRIME. NECESSIDADE DE FUNDAMENTAÇÃO EM ELEMENTOS E DADOS CONCRETOS DOS AUTOS. FUNDAMENTAÇÃO GENÉRICA. EXCLUSÃO DA AVALIAÇÃO DESFAVORÁVEL. COMPORTAMENTO DA VÍTIMA. FUNDAMENTAÇÃO INIDÔNEA. AFASTAMENTO. MULTA. ARBITRAMENTO. INEXISTÊNCIA DE DECISÃO TERATOLÓGICA. PEDIDO JULGADO PROCEDENTE EM PARTE.
1. A revisão criminal não se presta à reapreciação das provas dos autos. Ausência de decisão contrária à evidência dos autos, eis que devidamente comprovado que o requerente praticou diversas vezes crimes de roubo em concurso material com o de estupro, razão pela qual as condenações devem ser mantidas.
2. A alteração da pena em sede de revisão criminal somente será cabível em casos excepcionais, sempre que houver erro judiciário, decisão teratológica ou arbitrária, sendo que a ausência de fundamentação concreta equivale ao primeiro caso, pois afronta diretamente o mandamento constitucional segundo o qual todas as decisões judiciais devem ser devidamente motivadas, sob pena de nulidade.
3. O agravamento da pena-base com base nas consequências do crime deve ser embasado em elementos concretos, constatados nos autos e nas falas da vítima, e não em afirmações genéricas, pois todo crime, por certo, causa abalo psicológico, em especial, os crimes sexuais.
4. De igual forma, não há embasamento legal para a avaliação desfavorável do comportamento da vítima, porque o requerente tentou “desacreditar a palavra da vítima” durante a instrução criminal. O comportamento de “tentar desacreditar a vítima” não pode ser atribuído a ela, mas ao próprio acusado que, com essa conduta, exerceu seu direito de ampla defesa, nos limites da garantia da não autoincriminação.
5. Inexiste decisão teratológica ou arbitrária com relação à fixação da multa, se ela se embasou em entendimento, ainda que minoritário, segundo o qual o aumento, de 1/8 ou um 1/6, deve ser arbitrado sobre o intervalo entre as penas pecuniárias mínima e máxima previstas legalmente (10 e 360 dias-multa) e não sobre o mínimo.
6. Revisão criminal admitida e julgada procedente em parte.